Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704252-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, M4 &amp; MAGALHAES CONSULTORIA DE NEGOCIOS ESTRATEGICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) contra decisão de organização e saneamento do processo proferida nos autos da ação monitória n. 0742709-34.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares suscitadas pelas partes (id 222384992 dos autos originários). Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) defende o cabimento do agravo de instrumento. Alega que o caso concreto subsome-se à hipótese do art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. Explica que as alegações apresentadas nos embargos à monitória não se restringem a meras preliminares, mas envolvem o mérito da demanda assim como as demais questões substanciais formuladas. Sustenta a presença de urgência da matéria e o prejuízo iminente. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau intimou Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados para apresentar o contrato de cessão de crédito, de modo que determinou a correção intempestiva e incabível do valor da causa com o decréscimo do valor cedido de forma indevida. Destaca que a determinação e alteração do valor da causa não objetiva ajustar pequenas inconsistências ou erro material em sua elaboração, mas afastar grande parte da pretensão porquanto cobrou valor cedido a terceiros. Esclarece que a alteração do valor da causa pode ser feita até o saneamento do processo, desde que haja concordância do réu nos termos do art. 327 do Código de Processo Civil. Acrescenta que a possibilidade de correção do valor da causa por iniciativa do juiz encontra-se limitada à hipótese em que o valor atribuído inicialmente não corresponde ao conteúdo patrimonial da demanda ou ao proveito econômico pretendido pelo autor. Defende que o valor atribuído à causa por Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados reflete o conteúdo patrimonial da demanda. Ressalta que inexistiu equívoco na indicação do valor da causa porquanto Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados encontrava-se ciente das cessões que ela realizou a terceiros. Explica que isso evidencia a sua má-fé processual. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça entende que a modificação dos pedidos da petição inicial é vedada após a citação sem o consentimento do réu. Alega que a manutenção da decisão agravada significa permitir o acolhimento da ilegitimidade ativa de Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados em relação à parte do valor cobrado com o reconhecimento de excesso de cobrança de valores sem a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais pertinentes. Sustenta que o julgamento antecipado parcial do mérito para que seja declarada a extinção em relação ao montante cedido em razão da controvérsia sobre a validade das cessões de crédito. Argumenta que Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados perdeu a legitimidade ativa para a causa ao ceder os créditos antes da propositura da ação originária, o que enseja a extinção parcial do processo nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Explica que Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados demonstrou ausência de interesse processual ao ceder os créditos antes de propor a ação originária. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende que o Juízo de Primeiro Grau aplicou equivocadamente o art. 700, § 5o, do Código de Processo Civil, o que configura vício processual a ser sanado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Destaca que Arista-Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados não requereu a sua intervenção na ação originária porquanto possui ação própria para a cobrança do débito cedido a ela e não impugnado por Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou erroneamente a preliminar de inépcia da petição inicial porquanto a ação monitória exige prova escrita capaz de demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito. Alega que a alegação de que os honorários advocatícios seriam devidos somente após a obtenção de certidões negativas de débitos e a desoneração dos imóveis torna a via eleita inadequada. Acrescenta que a ausência de prova documental robusta, como as certidões negativas, corrobora essa conclusão. Sustenta que as certidões referidas não foram apresentadas porquanto não existem e seus imóveis seguem onerados como resultado do passivo fiscal. Argumenta que a decisão agravada viola o princípio da segurança jurídica e causa-lhe prejuízo grave ao permitir a juntada tardia de documentos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para afastar a determinação de retificação do valor da causa; acolher as preliminares de ilegitimidade ativa, inépcia da petição inicial e inadequação da via eleita e declarar a inadmissibilidade dos documentos apresentados tardiamente, com a extinção do processo em relação ao crédito cedido. Pede, subsidiariamente, o afastamento da determinação de retificação do valor da causa. O preparo não foi recolhido. Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 69039573). É o breve relatório. Decido. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) interpôs agravo de instrumento contra decisão de organização e saneamento do processo proferida nos autos originários. O Juízo de Primeiro rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de inadequação da via eleita, bem como a impugnação aos documentos apresentados por Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados; determinou a intimação desse para apresentar documento e corrigir percentual do crédito que entende devido, com o decréscimo do valor cedido; fixou os pontos controvertidos da lide e determinou a produção de prova pericial (id 2223849992 dos autos originários). O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. As decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Filiava-me ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, de modo que admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação (Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça). O legislador pretendeu resguardar apenas as situações em que fosse impossível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o referido rol é insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser de taxatividade mitigada. Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) interpôs agravo de instrumento contra decisão de organização e saneamento do processo que rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de inadequação da via eleita, bem como a impugnação aos documentos apresentados por Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados. A decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). Acrescento não ser possível vislumbrar qualquer exame de mérito a ensejar o cabimento do presente agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil deve ser aplicável quando a decisão versar sobre as matérias previstas no art. 487 do Código de Processo Civil. Veja-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487.[1] Confira-se o teor do art. 487 do Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como se reconhecer que o presente recurso encontra guarida no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, ou em qualquer outra das hipóteses previstas neste artigo. O ato judicial que determinou a intimação de Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados para apresentar documento e corrigir percentual do crédito que entende devido, com o decréscimo do valor cedido não possui conteúdo decisório porquanto não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. O ato judicial agravado deve ser entendido como despacho de mero expediente, não obstante a nomenclatura utilizada pelo Juízo de Primeiro Grau. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Destaco que a análise do enquadramento do ato judicial às hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil pressupõe que ele tenha natureza de decisão interlocutória. Essa é a inteligência do caput do artigo referido. Confira-se seus termos: Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...). Incumbe ao Relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.